Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702133-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINARA MARIANO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINARA MARIANO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Apelante, Sinara Mariano Costa, requer a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 20/4/2022, sob o argumento de que ocorreram fatos novos que poderiam influir no julgamento do feito. Na hipótese de indeferimento do pleito, pugna pela habilitação do patrono Moisés José Marque, OAB/DF 11.885 para a realização de sustentação oral (ID 34409153). Entendo que não há razão plausível para a retirada de pauta do processo, pois os supostos fatos novos não se prestam a interferir no julgamento das Apelações interpostas. Desse modo, indefiro o pedido de retirada de pauta, mantendo o processo na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência. O pedido de inscrição do patrono para a realização de sustentação oral foi formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste eg. TJDFT, de modo que o defiro. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator